Tribunal: CARF
Processo: 10680.907334/2011-19
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RAFAEL ZEDRAL
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-12-09
Data de publicação: 2023-01-13

Inteiro teor:
S1-TE02
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10680.907334/2011-19
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1002-002.604 – 1a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
9 de dezembro de 2022
Recorrente
CIMCOP S/A - ENGENHARIA E CONSTRUCOES
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO
(CSLL)
Ano-calendário: 2004
DIREITO
CREDITÓRIO.
SALDO
NEGATIVO.
COMPOSIÇÃO.
RETENÇÃO DE CSLL. PERÍODO ANTERIORES. IMPOSSIBILIDADE.
Na apuração do saldo de imposto a pagar ou a compensar, a pessoa jurídica
poderá deduzir do imposto devido o valor de CSLL-Fonte incidente sobre as
respectivas receitas computadas na apuração do lucro real; ambos - receita e
CSLL -Fonte - devem pertencer ao mesmo período de apuração, em
observância ao regime de competência. No caso de o valor apurado de CSLL,
após as deduções legais, superar o recolhido e/ou retido ter-se-á saldo negativo
de CSLL, este sim, passível de compensação em período diverso.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Ailton Neves da Silva- Presidente.

(documento assinado digitalmente)
Rafael Zedral- Relator
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Aílton Neves da Silva
(Presidente), Rafael Zedral, Fellipe Honório Rodrigues da Costa e Miriam Costa Faccin.
Relatório
Por bem descrever o ocorrido, valho-me do relatório elaborado por ocasião
do julgamento em primeira instância, a seguir transcrito:
1 O presente processo trata de manifestação de inconformidade, às fls. 02/69,
contra o Despacho Decisório no 930818994, emitido em 04/05/2011, às fls. 70, ciência em
16/05/2011, conforme Aviso de Recebimento - AR, às fls. 80, que reconheceu parcialmente a
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10680.907334/2011-19
Fl. 126
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1002-002.604 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10680.907334/2011-19

existência de crédito tributário de R$ 39.657,38 (trinta e nove mil, seiscentos e cinquenta e sete
reais e trinta e oito centavos), referente a Saldo Negativo do IRPJ, apurado no ano-calendário de
2002, homologando compensações declaradas até o limite deste, conforme demonstrativo às fls.
84.
2 O crédito tributário pretendido totalizava R$ 67.767,74 (sessenta e sete mil,
setecentos e sessenta e sete reais e setenta e quatro centavos), tendo sido demonstrado pela
interessada no PER/DCOMP no 22084.56965.250907.1.7.02-8003, fls. 71/75. As parcelas de
composição não confirmadas pela autoridade administrativa estão detalhadas no demonstrativo
às fls. 85/86.
3 Na peça manifestatória, às fls. 02/69, a interessada pede a reforma do Despacho
Decisório e a homologação das compensações pleiteadas, alegando, em síntese, que quando
formulada as compensações sob julgo, o crédito requerido era legítimo e passível de ser
compensado, oriundo de saldo negativo da DIPJ, não havendo motivo para a não homologação.
Comprova a sua refutação anexando os comprovantes das retenções de Imposto de Renda Retido
na Fonte - IRRF que compõem o saldo negativo da DIPJ 2003, dentre eles:
3.1 Informes de Rendimentos Financeiros de IRRF sobre aplicações
financeiras, às fls. 40/44, totalizando R$ 2.468,21 (dois mil, quatrocentos e
sessenta e oito reais e vinte e um centavos); e
3.2 Comprovante de Rendimentos Pagos e de Retenção de IRRF Retido por
Órgãos Públicos, no valor que estipulou em R$ 65.299,53 (sessenta e cinco
mil, duzentos e noventa e nove reais e cinquenta e três centavos).

Em sessão de 05 de julho de 2018 (e-fls. 88) a DRJ julgou parcialmente
procedente a Manifestação de Inconformidade do contribuinte.
Após nova consulta aos sistemas da RFB, o relator conformou parcelas de
retenção antes glosadas, acrescentando R$ 1.465,54 ao crédito já reconhecido.
E quanto à retenção de maior valor (CNPJ 04.892.707/0001-00 – DNIT e-fls. 87)
esclareceu o relator que a retenção de código 6147 engloba quatro tributos com a alíquota de
5,85%, dos quais, 1,2% sobre o rendimento refere-se ao IRPJ. Assim, estaria correto o cálculo da
unidade de origem pois o IRRF incidente sobre a operação é de fato R$ 21.707,86, pois
R$1.808.988,66 x 1,2% = 21.707,86, tal como reconhecido no despacho decisório.
Poucos dias depois, em 19/07/2018, a mesma turma de julgamento da DRJ editou
o Acórdão 15-44.661 (e-fls. 95), pelo qual revisou de ofício o Acórdão anterior.
Observaram os julgadores que teria ocorrido um erro de cálculo na decisão
anterior, pois do total de R$ 67.767,74 de crédito informado em DCOMP, não teria sido
considerado na mencionada decisão que a quantia de R$ 65.299,53, já havia sido utilizada
pela Manifestante em compensações anteriores.
Portanto, subtraindo-se o montante de retenções glosadas ao final do julgamento
(R$ 26.644,82) do total de retenções declaradas em DCOMP (R$ 67.767,74), chega-se ao valor
Fl. 127
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1002-002.604 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10680.907334/2011-19

de R$ 41.122,92. E considerando, segundo os julgadores, que a recorrente já teria utilizado R$
65.299,53 em compensações anteriores, não haveria qualquer saldo negativo a ser reconhecido.

Ciente da decisão de primeira instância em 14/08/2018 (e-fls. 121), o ora
Recorrente apresenta Recurso Voluntário em 06/09/2018 (e-fls. 115), no qual expõe os
fundamentos de fato e de direito a seguir sintetizados.
Primeiramente, refuta a alegação do Acórdão de que teria ocorrido
aproveitamento anterior de crédito, no valor de R$ 65.299,53. Esclarece que transmitiu duas
DCOMP, uma utilizando a parcela de R$ 2.468,21 e outra DCOMP (aqui analisada) com o
restante do crédito (R$ 65.299,53). Afirma que incorreu em erro de preenchimento pois o crédito
não poderia ter sido fracionado.
Ao final, pede a revisão do Acórdão da DRJ no sentido de que seja deferido seu
pleito.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Rafael Zedral, Relator.
Admissibilidade
Inicialmente, reconheço a plena competência deste Colegiado para apreciação do
Recurso Voluntário, na forma do art. 23-B da Portaria MF no 343/2015 (Regimento Interno do
CARF), com redação dada pela Portaria MF no 329/2017.
Demais disso, observo que o recurso e atende os outros requisitos de
admissibilidade, portanto, dele conheço.
DO MÉRITO
Quanto ao mérito, o Recurso Voluntário deve ser declarado improcedente,
mantendo-se o Acórdão recorrido na sua íntegra.
Importante observar que o crédito de saldo negativo de IRPJ aqui analisado
refere-se ao ano-calendário 2002, ano em que a RFB iniciou a implantação do sistema
PER/DCOMP. Naquela época ainda era possível realizar compensações fora sistema
PERDCOMP, apenas informando a compensação na própria DCTF. Portanto, durante a análise
de saldo negativo deste período, é procedimento padrão verificar se o contribuinte utilizou-se do
crédito mediante a compensação em DCTF .
E é exatamente esta situação que se verifica neste s autos. O relatório
complementar da análise da DCOMP de e-fls. 85/86 informa que, ainda que tenha sido
reconhecido R$ 39.657,38 de retenções, e portanto de saldo negativo pois não há IRPJ devido na
Fl. 128
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1002-002.604 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10680.907334/2011-19

DIPJ, deve-se abater o valor já utilizado pela recorrente antes da transmissão da PER/DCOMP:
R$ 65.299,53 (e-fls. 86):

Este cálculo é esclarecido pelo próprio relatório de e-fls. 85/86:
“Valor do saldo negativo disponível: é o valor do saldo negativo apurado
após a confirmação das parcelas de composição do crédito, deduzidos o imposto
devido e as utilizações em compensações efetuadas pelo sujeito passivo na
contabilidade ou em processo administrativo, limitado ao valor do saldo negativo
informado na DIPJ. O valor considerado como "Parcelas Confirmadas" para cálculo
do saldo negativo disponível é limitado ao somatório das parcelas de composição do
crédito informadas na DIPJ”.
Portanto, do valor apurado de R$ 39.657,38, foi abatido R$ 65.299,53 que já
tinha sido utilizado pela recorrente, demonstrando não haver crédito disponível para utilização
nas duas DCOMPs.
A recorrente, por sua vez, equivoca-se nos seus argumentos de defesa.
A empresa transmitiu 2 DCOMPs, que foram posteriormente retificadas por
outras duas:
TIPO
PER/DCOMP
Data transmissão
Total do Crédito
Original Utilizado
nesta DCOMP
Retificadora
21837.94441.190906.1.7.02-0910
09/06/2006
R$ 65.259,11
original/cancelada
34296.62048.200704.1.3.02-0559
20/07/2004
R$ 65.259,11

Retificadora
22084.56965.250907.1.7.02-8003
25/09/2007
R$ 1.262,13
original/cancelada
32608.69748.200704.1.3.02-7078
20/07/2004
R$ 1.262,13

A DCOMP 34296.62048.200704.1.3.02-0559 foi cancelada e substituída pela
21837.94441.190906.1.7.02-0910, enquanto que a 32608.69748.200704.1.3.02-7078 foi
substituída pela 22084.56965.250907.1.7.02-8003.
A soma dos valores de crédito utilizado nas duas DCOMP1s válidas é de R$
66.521,24. O despacho decisório identificou que a recorrente teria utilizado R$ 65.299,53. Logo,
ainda que o crédito tivesse sido totalmente reconhecido não haveria saldo negativo disponível em
face da utilização anterior.

1 21837.94441.190906.1.7.02-0910 e 22084.56965.250907.1.7.02-8003
Fl. 129
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1002-002.604 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10680.907334/2011-19

Não procede o argumento da defesa de que teria fracionado o crédito em duas
DCOMPs originais. Tanto a DCOMP 21837.94441.190906.1.7.02-0910 (RETIFICADORA)
quanto a sua original 34296.62048.200704.1.3.02-0559 informam em campo apropriado que o
crédito foi “Informado em Outro PER/DCOMP: SIM” e que este PER/DCOMP é o
32608.69748.200704.1.3.02-7078:

O que ocorreu, e o despacho decisório informou à recorrente desde o início, é que
o crédito já tinha sido utilizado em outras compensações, o que impossibilita o reconhecimento
de qualquer saldo negativo disponível.
Ademais, a recorrente não contestou diretamente a conclusões da turma julgadora
sobre as retenções de IRRF validadas, restringindo sua defesa ao questionamento do
aproveitamento anterior do credito.

DISPOSITIVO
Diante de todo o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário para, no
mérito, negar-lhe provimento.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Rafael Zedral- Relator

Fl. 130
DF CARF MF
Original